Tribunal: TJPA
Processo: 0007595-29.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007595-29.2018.8.14.0010

APELANTE: MARIA REGINA LOPES RODRIGUES

APELADO: JEFFERSON CORREA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0007595-29.2018.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES/PA (2ª VARA)

EMBARGANTE: JEFFERSON CORREA DA CRUZ
(ADVOGADO ADILSON JOSÉ MOTA ALVES – OAB/PA Nº 6218)

EMBARGADA: MARIA REGINA LOPES RODRIGUES
(DEFENSOR PÚBLICO BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NOMES INCORRETOS DAS PARTES NO CORPO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Jefferson Correa da Cruz contra acórdão que deu provimento à apelação de Maria Regina Lopes Rodrigues, determinando a partilha igualitária dos valores pagos durante a união estável relacionados a um imóvel financiado. O embargante alega contradição no acórdão, especificamente quanto à troca de nomes das partes no corpo do voto, requerendo a correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à identificação incorreta das partes e a necessidade de correção de erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm como função esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo cabíveis para reexame de mérito.

4.

Não se constata contradição no acórdão embargado, que apresenta fundamentação clara e coesa quanto ao mérito da decisão.

5.

A troca dos nomes das partes no corpo do acórdão constitui erro material, não configurando contradição relevante que comprometa a lógica ou a fundamentação da decisão.

6.

A correção de erro material referente à troca de nomes das partes pode ser realizada de ofício, sem impacto no mérito ou na essência do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados. Erro material corrigido de ofício.

Tese de julgamento
: 1. Erro material em acórdão quanto à identificação das partes deve ser corrigido de ofício.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, DJe 17/03/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007595-29.2018.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES/PA (2ª VARA)

EMBARGANTE:
JEFFERSON CORREA DA CRUZ
(ADVOGADO ADILSON JOSÉ MOTA ALVES – OAB/PA Nº 6218)

EMBARGADO: MARIA REGINA LOPES RODRIGUES
(DEFENSOR PÚBLICO BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível,
opostos por
Jefferson Correa da Cruz
,
em face do Acórdão (ID nº 21280874)
,
de minha relatoria,
que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para
“reformar a sentença, determinando a partilha igualitária dos valores pagos durante a constância da união estável, referente ao valor da entrada e das parcelas do imóvel financiado, a serem apurados em sede de liquidação de sentença”.

Argumenta o embargante a existência de contradição no
decisum
, pois “
na tocante ao Relatório do referido Acórdão, os nomes das partes: Apelante MARIA REGINA LOPES RODRIGUES e Apelado JEFFERSON CORREA DA CRUZ, foram substituídos por nome de outras pessoas que não fazem parte do processo, vejamos: Interposto por MARIA DO CARMO SILVA, em desfavor de JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, o que data vênia não está correto e precisa ser retificado”.

Desse modo, postula “
que os presentes Embargos de Declaração, sejam conhecidos e providos, para que o acórdão embargado seja reformado, sanando a contradição apontada”.

Certificada a ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0007595-29.2018.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES/PA (2ª VARA)

EMBARGANTE: JEFFERSON CORREA DA CRUZ
(ADVOGADO ADILSON JOSÉ MOTA ALVES – OAB/PA Nº 6218)

EMBARGADO: MARIA REGINA LOPES RODRIGUES
(DEFENSOR PÚBLICO BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço do recurso.

É cediço que os Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos,
com relação à suposta contradição alegada
,
não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado
, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal desse provimento ao apelo.

A propósito, consigno que a contradição se refere a um conflito interno na decisão judicial que compromete sua coerência lógica ou impede a compreensão adequada da fundamentação adotada, ocorrendo quando há incompatibilidade entre os fundamentos expostos e a conclusão ou entre diferentes partes da decisão, gerando a necessidade de correção para assegurar a clareza e integridade do julgamento.

Ou seja, um erro material, como a troca de nomes das partes ou de um dado acessório, não configura contradição relevante para fins de provimento dos embargos de declaração, tratando de um equívoco superficial e formal que pode ser corrigido por simples retificação, sem interferir no conteúdo essencial da decisão.

Sendo assim, examinando a decisão embargada se observa
apenas e tão somente a existência de erro material no corpo do voto quanto aos nomes das partes (apelante e apelado), sendo cabível sua correção de ofício.

Com efeito, a despeito do cabeçalho constar os nomes adequados dos envolvidos, no corpo do voto do mencionado Acórdão constou informações equivocadas acerca dos dados do processo, motivo pelo qual
deve ser modificado para constar corretamente, como nome das partes, o de

MARIA REGINA LOPES RODRIGUES, como apelante
, e
JEFFERSON CORREA DA CRUZ, como apelado.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
dos
Embargos de Declaração opostos
,
corrigindo, de ofício, tão somente o erro material
localizado no corpo do voto quanto ao nome das partes, a fim de que passe a constar os dados corretos referente as este processo
, vale dizer:
Maria Regina Lopes Rodrigues – apelante
; e
Jefferson Correa da Cru - apelado.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/12/2024